Tribunal: TJSP
Processo: 1024598-18.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a fraude à execução. Inconformismo da parte autora. Requisitos para reconhecimento da fraude à execução, definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290) S.T.J.. Alegação de constrição de bem imóvel adquirido pela embargante, através de compromisso de compra e

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a fraude à execução. Inconformismo da parte autora. Requisitos para reconhecimento da fraude à execução, definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290) S.T.J.. Alegação de constrição de bem imóvel adquirido pela embargante, através de compromisso de compra e venda, levado a registro quando já ajuizada a execução em face da alienante. Prescindível o registro, inteligência da súmula no 84 do C. S.T.J. Inexistência de qualquer constrição à época da realização do negócio jurídico envolvendo o imóvel de matrícula no 83.905. Venda do imóvel para a embargante em outubro de 2014, com firma reconhecida em fevereiro do mesmo ano. Intimação da adquirente, ora embargante, expedida em junho de 2017. Ausência de existência de execução envolvendo o imóvel em discussão à época da alienação. Ausência de prova de má-fé da embargante. Interpretação da regra do §4o do artigo 828, do C.P.C., a qual manteve a redação do §3o, do artigo 615-A, do C.P.C. de 1973. Presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre com a averbação no registro do imóvel (artigo 844 do C.P.C., correspondente ao §4o, do artigo 659, do C.P.C/1973). Embargada não logrou averbar no registro de imóveis a existência de ação movida em face da executada. Sentença reformada. Recurso provido.